Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO ORDENADA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PORQUE INCOMPLETO O ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. COMANDO JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE DADOS COMPLETOS NÃO ATENDIDO PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE. INÉRCIA REITERADA E NÃO JUSTIFICADA. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SITUAÇÃO CONCRETA NÃO EVIDENCIADA DE FALTA DE CONDIÇÃO DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. HIPÓTESE DE PROVÁVEL ABANDONO DE CAUSA SE, PESSOALMENTE INTIMADA A PARTE SE QUEDAR INERTE POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO FEITA APENAS AO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO CARACTERIZADO. INVALIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 485, § 1o, DO CPC. CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se efetivando a citação por incúria da parte exequente, que não atendeu ao comando judicial para fornecer o endereço completo da parte executada, para extinção do processo, sem resolução de mérito, mister que o demandante seja pessoalmente intimado, que seu advogado o seja por publicação e que transcorra prazo superior a 30 (trinta) dias, com permanência da inércia do litigante, apesar de advertido da possibilidade de extinção do feito em face de sua inação (art. 485, § 1o, do CPC). Hipótese configuradora do abandono de causa, que enseja a anormal extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. A falta de atendimento a diligência determinada pelo juízo não autoriza a extinção da demanda por ausência de pressupostos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o desleixo do litigante não atinge a higidez de requisitos atinentes à legitimidade e ao interesse de agir, os quais tiveram presença aferida quando do recebimento da peça vestibular.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.